Tribunal: TJES
Processo: 0025190-70.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025190-70.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA COLHIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADA EM JUÍZO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE.
SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a
materialidade
restou demonstrada no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 06-17), no Boletim de Ocorrência (fls. 65/66), no Boletim de Atendimento (fls. 75-78), no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 88), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 95-100), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 102-117; 160-162; fls. 176-185). Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelas testemunhas JAIR ROBERTO DE JESUS ROCHA (fl. 244 e mídia de fl. 358v.), NATHYELLI RAMALHETE DE JESUS (FL. 243) e HUELDER ANDERSON BARROSO (fl. 257), indicando o acusado como autor do delito, o qual já era conhecido, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.
3. As provas colhidas, durante a fase inquisitiva – e, notadamente, o Relatório de Investigação (fls. 102-117; 160-162; fls. 176-185), as declarações prestadas, na esfera policial, pela vítima sobrevivente, CARLOS ANDRÉ COSTA TOCANO (fls. 18-19), e o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 88) – guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhe confere maior credibilidade. Precedente do STJ.
4. Na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente, em 17 (dezessete) anos de reclusão, patamar suficiente e necessário, principalmente, pelo critério utilizado não se distanciar da fração de

1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, da pena abstrata (2 anos e 3 meses), para cada circunstância desfavorável. Ademais, o julgador adotou fundamentação idônea para valorar, negativamente, 02 (dois) vetores, quais sejam, a
“culpabilidade”
, por considerá-la anormal à espécie, em razão de o acusado ter efetuado 12 (doze) disparos de arma de fogo, contra a vítima; e os
“antecedentes”
, diante do histórico criminal do réu, justificando, assim, a exasperação da pena-base, para o patamar estabelecido.
5. Inexistindo fundamentação para a adoção de fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.
6
. Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0025190-70.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto

por
BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA
(Id n.º 5387262) contra a sentença de fls. 362-363, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal de Júri de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo cometimento por motivo fútil (art. 121, §2º, incisos I, do código penal), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa dos acusados requer, em síntese:
[1]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto embasada em elementos informativos, não submetidos ao contraditório;
[2]
a fixação da pena-base no mínimo legal; e
[3]
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de junho de 2014, por volta das 12h00min., na Rua Otorrino Avancini, Bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, o denunciado, BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA, vulgo “Babão”, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização e em desacordo com disposição regulamentar – na vítima, RENAN SANTOS RANGEL, que culminaram na sua morte.

Descreve a peça acusatória que o crime foi praticado em razão de disputa relativa ao tráfico de drogas, pois a vítima gerenciava a boca de fumo de uma associação de traficantes rival, chefiada por LUCAS “BRACINHO” e pertencente ao acusado.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pleito defensivo de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra alicerçado, exclusivamente, em elementos informativos, não submetidos ao contraditório, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 06-17), no Boletim de Ocorrência (fls. 65/66), no Boletim de Atendimento (fls. 75-78), no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 88), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 95-100), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 102-117; 160-162; fls. 176-185), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelas testemunhas JAIR ROBERTO DE JESUS ROCHA (fl. 244) e NATHYELLI RAMALHETE DE JESUS (FL. 243).

Relataram que a vítima sobrevivente, CARLOS ANDRE, vulgo “MC PLOCK” indicou o acusado como autor do delito, o qual já era conhecido, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ademais, informaram que a motivação do crime seria a disputa relativa ao tráfico de drogas, bem como que, na delegacia, o réu confessou a autoria delitiva.

Em seu depoimento, a testemunha HUELDER ANDERSON BARROSO (fl. 257), aduziu que, em sede de investigação, realizada pela polícia civil, para averiguar delito patrimonial, o acusado foi interceptado. Narrou que, durante a interceptação, ouviu o réu efetuar uma ligação, para terceiro, dizendo
“eu vi o cara aqui, vou pegar ele”
e que, em seguida, ouviu disparos de arma de fogo.

Asseverou que, após ouvir os disparos, os policiais se dirigiram ao local dos fatos, cuja localização foi obtida por meio da interceptação, onde obtiveram ciência de que se tratava da vítima do crime, em apuração.

Saliento que as provas colhidas, durante a fase inquisitiva – e, notadamente, o Relatório de Investigação (fls. 102-117; 160-162; fls. 176-185), as declarações prestadas, na esfera policial, pela vítima sobrevivente,
CARLOS ANDRÉ COSTA TOCANO
(fls. 18-19), e o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 88) – guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhe confere maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ:

“(...)
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova judicializada dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras.

Portanto, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não há razão para acolher os pedidos de cassação do decisório, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“(...) 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pugna, na primeira fase pela redução da pena-base.

Todavia, seu pleito não comporta acolhimento, já que o Magistrado, corretamente, fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, patamar que reputo suficiente e necessário, principalmente, pelo critério utilizado não se distanciar da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, da pena abstrata (2 anos e 3 meses), para cada circunstância desfavorável.

Observo que o julgador adotou fundamentação idônea para valorar, negativamente, 02 (dois) vetores, quais sejam, a “culpabilidade”, por considerá-la anormal à espécie, em razão de o acusado ter efetuado 12 (doze) disparos de arma de fogo, contra a vítima; e os “antecedentes”, diante do histórico criminal do réu, justificando, assim, a exasperação da pena-base, para o patamar estabelecido.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para a circunstância atenuante reconhecida, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), entendo que merece prosperar, uma vez que o julgador atenuou a pena em, apenas,
01 (um) ano
, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sem, contudo, adotar fundamentação idônea.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do STJ:

“
(
...
)
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
(
...
)
”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, R
elator: Ministra LAURITA VAZ
,
Data de Julgamento: 18/05/2021
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Desse modo, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para a atenuante reconhecida, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada, definitivamente, em 14 (quatorze) anos de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento.

Por fim, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada, exclusivamente, para reduzir a pena do acusado para
em 14 (quatorze) anos de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento recurso.